Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DIFAMAÇÃO E CRÍTICA INDEVIDA. MENSAGEM ENCAMINHADA VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ENCAMINHAMENTO PARA APENAS UM CONTATO. NÃO DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR SUBJETIVA. OFENDER À REPUTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra, por parte do denunciado, o dolo de ofender à reputação da Comandante, tampouco houve divulgação da mensagem que foi encaminhada tão somente para um contato do Whatsapp. Ademais, reforça-se que não há crime se houve mero animus narrandi (intenção de narrar) ou animus criticandi (intenção de criticar).
2.Não há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal militar quando não há comprovação do dolo de imputar fato ofensivo à reputação da Comandante ou de divulgar crítica indevida a ela, portanto, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal combinado com o artigo 3o, alínea a, do Código de Processo Penal Militar.
3. Recurso desprovido.